Tribunal: STF
Processo: AO 2786
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “ação ordinária” ajuizada por Erik Esswein Muller e outros contra a União Federal, o CNJ e o Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que, ao apreciar o PCA 0007504-18.2022.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro Mauro Pereira Martins, que negou provimento ao recurso administrativo, assim ementado (eDOC 13, p. 4):



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO DE CARTÓRIOS. MODALIDADE REMOÇÃO. REGRAMENTO GERAL DE PARTICIPAÇÃO. LEI 8.935/1994 E RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. EXIGÊNCIA DE PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA NA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REGULAMENTAÇÃO DA TEMÁTICA AFETA À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão terminativa que julgou improcedentes pedidos relacionados a atos praticados no Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul (Edital nº 002/2019).



    2. A controvérsia suscitada diz respeito, essencialmente, à análise da exigência, em concursos de cartórios, modalidade remoção, de período de permanência mínima de 2 (dois) anos na serventia extrajudicial da qual os concorrentes desejam ser removidos.



    3. À vista das balizas legais e regulamentares (Lei 8.935/1994 e Resolução CNJ 81/2009), verifica-se que, para participar do concurso de remoção, basta que os candidatos exerçam a titularidade de outra delegação, em qualquer localidade da unidade da federação que promoverá o certame, por mais de 2 (dois) anos, na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso, não se exigindo, a princípio, período de permanência mínima na unidade cartorária da qual pretendem ser removidos, exceto se houver previsão na legislação local.



    4. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal superou a orientação definida nos autos do PCA 0008735-17.2021.2.00.0000, assentando-se que a Lei Federal 8.934/1994 e a Resolução CNJ 81/2009 não contemplam disposição expressa no sentido de que o prazo de 2 (dois) anos se refere ao tempo de que o delegatário já removido deve se manter em uma mesma serventia para que possa participar de novo concurso de remoção, permitindo-se, assim, à legislação estadual promover a regulamentação da temática (art. 18 da Lei dos Cartórios).



    5. É dizer: a lei federal apenas disciplina a regra geral de participação no concurso de remoção, deixando a critério dos Estados disposições específicas acerca da remoção.



    6. E, na hipótese dos autos, observa-se que no Estado do Rio Grande do Sul inexiste qualquer outra previsão restritiva na sua Legislação Estadual e no Edital Inaugural, reproduzindo, em suma, as regras gerais dispostas na Lei dos Cartórios e na Resolução CNJ 81/2009, as quais devem ser respeitadas no concurso em discussão.



    7. Inexistência de elementos ou fatos novos hábeis a reformar a decisão impugnada.



    8. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido”. (grifei). 



    Relatam os Autores que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul publicou o Edital 002/2019, do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul para Ingresso por Provimento e Remoção nos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 1, p. 2). 



    Alegam que, de acordo com a previsão do referido edital, “um terço das vagas será destinado a candidatos a ingresso por remoção que já exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Rio Grande do Sul e atendam aos requisitos legais previstos no artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94”, ou seja, aqueles candidatos que “exerçam a atividade por mais de dois anos” (eDOC 1, p. 3). 



    Ressaltam que, após a publicação da relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, verificou-se que alguns candidatos não cumpriram tal requisito temporal e que, além disso, foi deferida a inscrição de candidatos que “trocaram de serventia extrajudicial no meio do concurso e que, por óbvio, permaneceram por tempo irrelevante na serventia extrajudicial da qual pretendiam ser removidos” (eDOC 1, p. 4), o que gerou a interposição de recurso administrativo contra a decisão da Comissão de Concurso, o qual foi indeferido. 



    Narram que, em face de tal ato, os ora Requerentes, no recurso administrativo, demonstraram que (eDOC 1, p. 8):



    “(....) o suposto distinguishing apontado pelo e. Relator não se sustentava, haja vista que, ao contrário do afirmado, o entendimento do Plenário do CNJ nos autos do PCA nº 0008735-17.2021.2.00.0000 (3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) não se deu com base, como afirmado, em peculiaridades da legislação paranaense, algo que supostamente não estaria presente no caso dos autos, já que o Estado do Rio Grande do Sul não possuiria legislação semelhante e, portanto, deveria ser aplicada a regra geral prevista pelo art. 17 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. 



    16. Demonstrou-se detidamente que essa distinção entre os casos paranaense e gaúcho é absolutamente equivocada, já que, nos autos do PCA nº 0008735-17.2021.2.00.0000, o entendimento firmado pelo CNJ se deu não com base em peculiaridades de suposta legislação paranaense, mas, ao contrário, exatamente com base no art. 17 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que teve uma aplicação diametralmente oposta pelo CNJ no caso objeto desta ação anulatória”. 



    Diante de tais argumentos, afirmam que o CNJ, no Controle Administrativo nº 0008735-17.2021.2.00.0000 (Plenário, Public. 25.10.2022), relativo ao 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “adotou a compreensão de que a melhor interpretação do art. 17 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e da Resolução CNJ nº 81, de 9 de junho de 2009, é aquela no sentido de que o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto na legislação deve ser considerado a cada remoção realizada, e não uma única vez após o ingresso na atividade notarial e de registro” (eDOC 1, p. 11). 



    Ressaltam que “os candidatos que concorrem ao ingresso por remoção no concurso TJRS/2019 também se inscreveram na categoria ingresso por provimento, cuja maioria figura na lista de aprovados, podendo fazer escolha de serventia” e que “portanto, não há prejuízo aos candidatos que não cumprem o requisito de dois anos para a remoção, pois estes podem realizar a escolha de serventia na categoria ingresso por provimento” (eDOC 1, p. 13). 



    Pleiteiam que a controvérsia em discussão nestes autos seja preferencialmente resolvida “de uma vez por toda” pelo Plenário desta Suprema Corte, a fim de “superar o cenário de insegurança jurídica que acomete a questão no âmbito do CNJ e para suplantar a lacuna deixada pela e. Segunda Turma quando da análise do MS nº 38.875/DF”, no que se refere à aplicação da lei federal, na hipótese de ausência de lei estadual sobre o tema ou quando, existente, esta possua comando idêntico ao da Lei 8.935/1994 e é expressa ao regular os concursos por remoção (eDOC 1, p. 24). 



    Ao final, postulam a cassação do acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA nº 0007504-18.2022.2.00.0000, para (eDOC 1, p. 26-27): 



    (a) não permitir a participação de candidatos, na modalidade de remoção, que não tenham cumprido o requisito de permanência mínimo de 2 (dois) anos na serventia extrajudicial da qual pretendam ser removidos; 



    (b) não permitir a participação de candidatos, na modalidade de remoção, que manifestaram renúncia de suas respectivas serventias extrajudiciais depois de publicado o edital inaugural, em 17.01.2019, uma vez que aquele edital, no item 9, subitem 9.3, alínea c), prescreve que, “no caso de inscrição pelo critério ingresso por remoção, comprovar ter exercido, completados até a data da primeira publicação deste Edital, por mais de 2 (dois) anos, a titularidade de atividade Notarial ou de Registro (certidão da Corregedoria-Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de exercício)” e em decorrência dos efeitos jurídicos próprios da renúncia previstos no art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994; e 



    (c) na hipótese de o certame ser finalizado durante a tramitação da demanda, determinar a realização de audiência de reescolha no caso de algum dos candidatos que não tenha cumprido o requisito de permanência mínima de 2 (dois) anos na serventia extrajudicial da qual pretendam ser removidos venha a escolher serventia ofertada no concurso de remoção”. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que os Autores, na petição da “ação ordinária”, mencionam a decisão prolatada na ADI 4.412, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021, para justificar a competência do Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento das ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais (eDOC 1, p. 2).



    Eis a ementa do referido julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. 



    No entanto, observo que tal orientação não se aplica ao presente caso. Isso porque a jurisprudência desta Corte entende inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar como instância de revisão de decisões do CNJ. 



    A respeito, evidencio trechos de decisão monocrática prolatada pela Min. Rosa Weber na AO 2537, DJe 23.04.2021:



    “Nessas condições, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por insuscetíveis de agravar a situação de eventuais interessados, não se ajustam à competência originária prevista no art. 102, I, ‘r’, da CF.



    Não interferem nessa estável jurisprudência as recentes modificações de entendimento desta Suprema Corte, pelas quais restou ampliado o alcance da competência prevista no artigo 102, inciso I, ‘r’, da CF. 



    Refiro-me ao julgamento conjunto da Rcl 33.459-AgR/PE, da minha relatoria, e da ADI 4.412/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, em que fiquei vencida, no desfecho do qual o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese, em 18.11.2020: ‘Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal’. 



    Não obstante, como dito, considerado o contexto em função do qual se ajuizou a presente ação cível, ainda prevalece, como jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte, a orientação segundo a qual a recusa do CNMP ou do CNJ de intervir em determinado procedimento administrativo, por configurar decisão de caráter negativo, não autoriza a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    Destaco os recentes precedentes, já posteriores à alteração jurisprudencial invocada: MS 37.800, Rel. Min. Carmén Lúcia, Dje 06.04.2020; ACO 3.467, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 09.02.2021; MS 37.740, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 12.03.2021; MS 37.301 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 14.04.2021. 



    Entendimento diverso converteria esta Suprema Corte, à revelia da Carta da República, em instância revisora direta em indevido atalho processual dos mais variados atos administrativos produzidos pelos diversos órgãos de todos os ramos do Judiciário e do Ministério Público”. (grifei).



          A Rel. Ministra Rosa manteve o posicionamento exposto acima em sede de agravo regimental, tendo sido acompanhada, por unanimidade, pelos Ministros integrantes da Primeira Turma. Eis a ementa do acórdão, DJe 06.12.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO PREJUDICADAS. NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DEMISSÃO APLICADA CONTRA JUIZ DE DIREITO NÃO VITALÍCIO. PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO PRATICADO PELA CORTE LOCAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, R ). THEMA DECIDENDUM ENFRENTADO EM WRIT ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Arguições de impedimento e suspeição julgadas manifestamente inadmissíveis pelo Ministro Presidente (com decisões transitadas em julgado). Prejuízo das alegações reiteradas no presente recurso.



    2. Não é admitida a arguição de nulidade da distribuição após o julgamento desfavorável da causa. Competência relativa. Matéria preclusa (art. 67, § 6º, do RISTF).



    3. Esta Suprema Corte não é competente para julgar, em sede originária, demandas instauradas contra decisões negativas do CNJ. Inexistência de arbitrariedade, abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão do CNJ que não conheceu da revisão disciplinar proposta contra o julgamento que impôs, na Corte local, a demissão do agravante. Matéria enfrentada em writ anterior (MS 35.141/DF, da minha relatoria)



    4. Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia afasta-se a tese de que não fundamentado o decisum (art. 489, do CPC/2015). Precedentes. (grifei). 



    A propósito, aponto o julgamento da AO 2681-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 28.11.2022, ocasião em que a Primeira Turma desta Corte, ao apreciar a “ação ordinária” proposta contra ato do CNJ que julgou improcedente a Revisão Disciplinar, reconheceu a incompetência originária desta Corte. No agravo regimental, o Recorrente, diante da tese fixada na ADI 4412, questionou o fundamento da decisão monocrática exarada pelo Relator, que confirmou, em relação às deliberações negativas do CNJ, em sede de agravo regimental, a incompetência desta Corte. Eis o teor da ementa do referido julgado: 



    “Agravo regimental em ação originária. Aposentadoria compulsória aplicada contra juiz de direito. Pedido de revisão disciplinar não provido. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de alteração ou substituição do ato praticado pela Corte local. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, inciso I, alínea r). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento”. 



    No caso destes autos, o CNJ apenas confirmou, em recurso administrativo, nos termos da Lei Federal 8.935/1994 e da Resolução CNJ 81/2009, a decisão do TJ/RS, no sentido de que, “para participar do concurso de remoção, basta que os candidatos exerçam a titularidade de outra delegação, em qualquer localidade da unidade da federação que promoverá o certame, por mais de 2 (dois) anos, na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso, não se exigindo, a princípio, período de permanência mínima na unidade cartorária da qual pretendem ser removidos, exceto se houver previsão na legislação local” (eDOC 13, p. 4). 



    Com efeito, esta Suprema Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação deste Tribunal. Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça.



    2. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 2532-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.04.2023, grifei). 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Originária. Ato negativo do CNJ. 1. Ação originária ajuizada em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu pedido de providências, por versar matéria jurisdicional. Alegação de extravio de peça processual em Tribunal de Justiça. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento” (AO 2714-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2022). 



    Na linha dos precedentes acima exemplificados, forçoso reconhecer inexistir, in casu, hipótese de competência originária deste STF para o conhecimento da ação sob exame, eis que o CNJ manteve inalterada a situação dos Autores. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação originária, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e determino a remessa dos autos à Corte de origem.



    Julgo prejudicados, em consequência, os requerimentos formulados nas Petições (eDOCs 46-51); (eDOCs 52-54); (eDOCs 60-66); (eDOCs 67-71); (eDOCs 72-73); (eDOCs 74-77) e (eDOCs 78-87), bem como o “pedido de tutela provisória incidental” apresentado pelo Requerente Jéverson Luis Bottega (eDOCs 55-59), a fim de que seja suspensa por este STF a “Audiência de escolha das Serventias”, a realizar-se no dia 20.03.2024, cujo pedido liminar deverá, se for o caso, ser dirigido diretamente à instância competente. No caso, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual lançou o Edital 117/2024 de convocação dos candidatos, conforme informado pelo Peticionário (eDOC 55, p. 1). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 08 de março de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente